Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724655-93.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS BRUNO BETONICO, JULIANA REZENDE ROCHA MIRANDA BETONICO APELADO: EMPLAVI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Considerando a informação, trazida por meio da petição de ID no 14996518, acerca de transação entabulada entre as partes, abra-se vista a elas para que formulem peça em que constam os termos do referido ajuste extrajudicial, noticiado na citada petição, inclusive quanto às despesas atinentes aos honorários advocatícios de seus respectivos causídicos, tal como sugerido, de modo a permitir a homologação judicial do acordo, bem como finalização da presente ação, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b”, do NCPC. Intime-se. Em Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator